Tribunal: TJSP
Processo: 0023173-02.2013.8.26.0001
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Análise de Retratabilidade (CPC 1.030 II) – Inversão de cláusula penal – Revisão de acórdão à luz de julgamento de REsp repetitivo (CPC 1.030 II) – Condenação das compromitentes vendedoras à multa de 1% ou a indenização de lucros cessantes – Acórdão retratado.